Tribunal: TJMT
Processo: 0002777-40.2017.8.11.0111
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002777-40.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VILMA BONOMO MEIRA - CPF: 655.729.981-68 (APELANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), RAFAEL DALL AGNOL - CPF: 007.952.631-47 (ADVOGADO), SAMURAI ISLANIO JUNIOR - CPF: 879.489.908-87 (APELADO), ELIO ALCENO SCHOWANTZ - CPF: 395.925.290-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DO CACHIMBO SA - CNPJ: 03.208.360/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM VEIGA DA COSTA ISLANIO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REIVINDICATÓRIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DE USUCAPIÃO CONEXA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NAQUELE FEITO – PLEITO A SER AFERIDO NA RESPECTIVA DEMANDA – PROCESSO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – CONTINUIDADE DO ANDAMENTO DA REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – USUCAPIÃO – MATÉRIA DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO – PARTE REQUERIDA QUE DESISTIU DA OITIVA DE TESTEMUNHAS – POSSE INJUSTA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- A alegação de nulidade da ação de usucapião conexa sequer foi analisada em primeiro grau até o momento, e não se deferiu qualquer medida favorável à suspensão desta reivindicatória. A tese deve lá ser arguida e analisada, o que será feito com a exceção de pré-executividade já oposta naquele feito, não devendo neste, de reivindicatória, haver decisão que, de maneira paralela, afete aquele processo. Inclusive, a usucapião transitou em julgado.

2- Para o ajuizamento de ação reivindicatória são necessários três requisitos específicos, quais sejam
“(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda
;
(ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta.”
(REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

3- NELSON NERY, em obra comentada ao Código Civil, ao estudar o citado artigo bem esclarece que
“a ação de reivindicação não se dirige apenas contra o possuidor injusto, no sentido de que tem posse violenta, clandestina ou precária (CC/1916 489; CC 1200). Com a mencionada ação, o titular do domínio objetiva a restituição do bem que está, sem causa jurídica, na esfera de atuação do demandado. Não se cogita de boa ou má-fé do possuidor, mas sim se a posse repugna ou não ao direito.
Assim, a posse do CC 1228 é injusta tão somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse ad usucapionem
(RT 654/84).”
(NERY JUNIOR, Nelson. Código civil comentado / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – 10. Ed. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 1147).

4- A despeito de a apelante dizer que arcou com dívidas de IPTU do imóvel, tal fato, por si só, não é suficiente a se demonstrar a posse para fins de usucapião.

5- Sobre as ditas benfeitorias realizadas no imóvel, não se demonstrou em momento algum terem sido implementadas pela apelante. São meras fotos, desprovidas de comprovantes de compra de materiais de construção. Sequer há fotos que demonstrem a fase de construção.

6- A despeito de a parte autora não ter se apresentado na audiência de instrução, a parte requerida/apelante dispensou a oitiva de testemunhas, momento em que poderia ter demonstrado a sua longa posse, o que causa estranheza.

7- N
ão havendo direito à usucapião e não havendo título de domínio que confronte preferencialmente frente ao domínio do autor, deve-se concluir que não há justificativa plausível para a posse da parte requerida, de maneira que a ação de imissão de posse deve ser procedente, por preenchimento dos requisitos necessários, assegurando-se o direito real do proprietário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022